Tribunal: TJMT
Processo: 0002498-78.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002498-78.2016.8.11.0082
PETICIONANTE: ZIAD ADNAN FARES
Vistos.
Trata-se de PETIÇÃO (id 51778999) apresentada pelos patronos do Sr. ZIAD ADNAN FARES, onde postula pela “suspensão dos prazos processuais, enquanto perdurar as medidas restritivas impostas pelas autoridades sanitárias”.
Pois bem.
Na petição id 49163478, datada de 03/07/2020, endereçada ao Relator do acórdão id 44735956, os peticionantes afirmaram que:
“Em 10 de junho de 2020, restou publicado Acórdão de ID 44735958, negando provimento ao Recurso de Apelação manejado por ZIAD ADNAN FARES, a fim de manter incólume a sentença terminativa proferida nos autos dos Embargos à Execução contra a Ação de Execução Fiscal n. 1422- 19.2016.8.11.0082 (código 29713).
Nesse contexto, o recorrente manifesta a inequívoca existência de interesse recursal para acesso às vias extraordinárias.
No entanto, é de notório conhecimento que, em razão da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 (coronavírus), causador da doença COVID-19, as autoridades públicas foram obrigadas a adotar uma série de medidas restritivas de circulação de pessoas.
Consoante decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1015037-66.2020.8.11.0002, restou concedida tutela provisória de urgência a fim de determinar a aplicação integral das medidas recomendadas pelo Decreto Estadual n. 522, de 12 de junho de 2020, tendo em vista a categorização dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande na proporção de risco de incidências “muito alto” e a necessidade de quarentena obrigatória.
Em tal contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 400/2020, instituindo prerrogativa de que seja informada a impossibilidade da prática do ato, conforme redação abaixo:
“§1o Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar e justificar ao juízo competente a impossibilidade da prática do ato, considerando o prazo suspenso na data do protocolo da petição.”
Nesse sentido, importa salientar a impraticabilidade de interposição de Recurso Especial dentro do prazo, em virtude da impossibilidade de deslocamento dos causídicos até seus respectivos endereços profissionais para acessar e acostar a documentação necessária à realização do ato processual devido à necessidade de manutenção do isolamento social imposto pelas autoridades sanitárias.
Diante do cenário exposto, requer que o prazo seja suspenso enquanto perdurar as medidas restritivas impostas pelas autoridades sanitárias.”
O douto Desembargador Márcio Vidal, na decisão id 50044495, não conheceu do pedido ao argumento de que os pedidos relacionados a interposição de recursos para as vias extraordinárias seria de competência da Vice-Presidência.
Assim, no id 51778999, em 24/07/2020, o pedido foi reiterado e endereçado para a Vice-Presidência, aportando neste gabinete em 07/08/2020.
Pois bem.
O Regimento Interno do TJMT é claro ao dispor no artigo 41, XI, “a” que é competência da Vice-Presidência apreciar petição referente a autos originários, no curso do prazo para a interposição de recursos para os Tribunais Superiores ou durante o processamento e na pendência desses perante a Vice-Presidência, inclusive pedido de concessão de efeito suspensivo e de justiça gratuita e demais incidentes. (Alterado pela E.R. n. 025/2016 - TP).
Em síntese, o peticionante afirma que possui interesse recursal e que desde a publicação do acórdão que pretende recorrer (10/06/2020), restou impossibilitado de comparecer ao seu escritório “para acessar e acostar a documentação necessária à realização do ato processual devido à necessidade de manutenção do isolamento social imposto pelas autoridades sanitárias.”
Nos termos da Portaria-Conjunta n. 400, de 28 de junho de 2020, restou assim consignado:
“Art. 1o Altera a redação do art. 4o da Portaria-Conjunta n. 399/2020-PRES/CGJ, de 26 de junho de 2020, que passará a possuir a seguinte redação:
“Art. 4o. Durante o período de restrição decretado nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis em razão das decisões proferidas pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento no 1012875-07.2020.8.11.0000 e pela Vara Estadual de Saúde nos autos da Ação Civil Pública n. 1015037-66.2020.8.11.0002, os prazos dos processos eletrônicos não serão suspensos.
§ 1° Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar e justificar ao juízo competente a impossibilidade da prática do ato, considerando o prazo suspenso na data do protocolo da petição.”
E ainda, como se constata nos autos, o processo é virtual e já houve o julgamento do recurso pelo TJMT, inexistindo oportunidade para nova juntada de documentos, como quer fazer crer o causídico peticionante.
Ora, o disposto no artigo 4o, parágrafo 1o da Portaria-Conjunta n. 399/2020-PRES/CGJ, de 26 de junho de 2020, alterada pela Portaria-Conjunta n. 400, de 28 de junho de 2020 é expresso ao dispor que somente seria possível a suspensão dos prazos nos casos em que fossem exigidos a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados juntamente às partes e assistidos, com a consequente justificativa apresentada ao Juízo e comprovação da impossibilidade da prática do ato.
No caso em tela, após a ampla possibilidade de apresentação de provas em Primeiro Grau, foi apresentado o Apelo id 19681534/19681535, que restou desprovido no acórdão id 44735956.
Desta forma, já tendo transcorrido o período probatório, não se verifica qualquer justificativa sobre a necessidade dos causídicos comparecerem em seu escritório “para acessar e acostar a documentação necessária à 3 realização do ato processual devido à necessidade de manutenção do isolamento social imposto pelas autoridades sanitárias”, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de suspensão/devolução do prazo para interposição dos recursos especial e extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi